Tribunal: TJSP
Processo: 1008665-72.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
"ADEQUAÇÃO – Reexame da matéria, em razão do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, acerca da legalidade e constitucionalidade da aplicação da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960/09 – Inconstitucionalidade dos índices previstos na norma, para a correção monetária – Retratação do posicionamento anterior – Recurso parcialmente provido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000334261
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1008665-72.2013.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados/apelantes MARIA ROSA DE
SOUZA, MILTON NOGUEIRA DA CUNHA, LUCINEIA LUCINDA DA CRUZ,
MARIA DO PERPETUO SOCORRO LACERDA DA SILVA, MARIA DOROTEIA DA
SILVA DIAS, MARIA ELISA PEREIRA DA CUNHA, MARIA JOSÉ BRAZ, NEDSON
MENDES REIS SOBRINHO, ROSA DE MELO OLIVEIRA, PAULO ROBERTO
SFORSIN, REGINA CELI CUSTODIO, SERGIO APARECIDO CLETO, DINELISA
BUGANO PASSANEZI, MARIVALDA DE JESUS SANTOS, ADINEIA RAMOS
SANTOS, LINDALVA MARIA JACOBSEN, IVANITA LUCINDA DA CRUZ, ARY
AUGUSTO LUNARDELLI CAMARGO, ELIANE APARECIDA RAMOS, IOLANDA
SOARES DA SILVA PRACA, IVANDA AURELIANO SANTOS HELFSTEIN, IVANI
DO NASCIMENTO, KEZIAH CRISTINA BARBOSA GRUBER DE OLIVEIRA,
JANETE GASPERIMI DE ABREU, JOAQUINA VAGAS DA CUNHA FREITAS, JOSÉ
CARLOS FILHO, JOSÉ MELADO MESTIÇO, JOSENILDA AURIA BITENCOURT,
JOSIMELIA DE BRITO RIOS e JOVILINA GOMES DA SILVA PRADO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento
parcial ao recurso, por V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008665-72.2013.8.26.0053
2
VOTO No 30193
Apelação no 1008665-72.2013.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelados:
MILTON NOGUEIRA DA CUNHA E OUTROS
Juiz de 1a Inst.: Luiz Fernando Rodrigues Guerra
“ADEQUAÇÃO

Reexame
da
matéria,
em
razão
do
posicionamento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal, acerca da legalidade e constitucionalidade da
aplicação da Lei n° 9.494/97, com redação dada pela Lei n°
11.960/09 Inconstitucionalidade dos índices previstos na norma,
para a correção monetária Retratação do posicionamento anterior
Recurso parcialmente provido.”
Adotado o relatório de fls. 341/342, esta Colenda
Câmara, através de voto proferido pelo Relator Des. José Maria Câmara
Junior, manteve a decisão que afastava totalmente a aplicação da Lei Estadual
no 11.960/09, negando, assim, provimento ao recurso.
Com
a
interposição
de
Recursos
Especial
e
Extraordinário e tendo em vista o julgamento do mérito do REsp no
1.495.146, Tema no 905, pelo Superior Tribunal de Justiça, e do RE no
870.947, Tema no 810, pelo Supremo Tribunal Federal, retornaram os autos
para fins do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil.
RELATEI.
O entendimento adotado no v. acórdão foi no sentido de
afastar a aplicação do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09 tanto em relação à correção monetária quanto aos juros de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008665-72.2013.8.26.0053
3
mora, determinando-se, no tocante a estes últimos, a utilização do percentual
de 0,5% ao mês, e correção monetária pela Tabela Prática deste E. Tribunal
de Justiça.
No entanto, com o julgamento do Recurso Extraordinário
no 870.947/SE, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, em 20/09/2017, houve a
modulação dos efeitos da inconstitucionalidade do art. 5o, da Lei no
11.960/09, também para a fase de conhecimento do processo, conforme se
verifica:
“Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do
Relator, Ministro Luiz Fux, apreciando o tema 810 da repercussão
geral, deu parcial provimento ao recurso para, confirmando, em
parte, o acórdão lavrado pela Quarta Turma do Tribunal Regional
Federal da 5a Região, (i) assentar a natureza assistencial da
relação jurídica em exame (caráter não-tributário) e (ii) manter a
concessão de benefício de prestação continuada (Lei no 8.742/93,
art. 20) ao ora recorrido (iii) atualizado monetariamente segundo
o IPCA-E desde a data fixada na sentença e (iv) fixados os juros
moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na
forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei
no 11.960/09.
O Superior Tribunal de Justiça também se manifestou
quanto aos critérios de juros e correção monetária aplicáveis nas condenações
a envolver a Fazenda Pública, quando do julgamento do REsp no 1.495.146,
Tema no 905, de Relatoria do Ministro Mauro Campbell Marques, em
22/02/2018, nos seguintes termos:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À
REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO
DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA
LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA
PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
TESES JURÍDICAS FIXADAS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008665-72.2013.8.26.0053
4
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não
é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
(...)
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária. (...)”
Especificamente quanto ao caso dos autos, que versa
sobre vencimentos de servidor público, restou pacificado o seguinte
entendimento:
“As condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001:
juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção
monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça
Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de
janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5%
ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança;
correção monetária: IPCA-E.”
Portanto, observando-se tratar-se de ação ajuizada em
07/10/2013 (fls. 20) e estando o julgado em desacordo com tal entendimento,
necessária sua adequação, para o fim de, quanto aos juros de mora,
determinar observância aos ditames do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09.
A correção monetária deve se dar pela utilização da
Tabela Prática deste E. Tribunal de Justiça-IPCA-E.
Por fim, em razão da sucumbência ínfima dos autores,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1008665-72.2013.8.26.0053
5
mantenho a condenação do ente público ao pagamento de honorários
advocatícios, nos termos fixados na sentença.
Ocorrendo isto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO
RECURSO tão somente para determinar a aplicação dos termos
decididos no tema no 810 do STF e 905 do STJ.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mt